Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-81.2025.8.11.0100
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000371-81.2025.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CAMILA NASCIMENTO SALGADO - CPF: 062.633.901-40 (APELADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), FERNANDO CARLOS CALDAS - CPF: 060.368.581-16 (APELADO), EMERSON TEOTONIO ALMEIDA - CPF: 948.219.251-68 (TESTEMUNHA), GIOVANI OLIVEIRA MUNIZ - CPF: 015.411.672-60 (TESTEMUNHA), WESLLEY MOURA DE SOUZA - CPF: 822.739.872-34 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição por ilicitude das provas. Busca pessoal e domiciliar. Fundadas razões para a abordagem policial. Flagrante delito. Validade das provas. Remessa dos autos ao juízo singular para julgamento do mérito. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu os apelados do tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a condenação.

II.
Questão em discussão

Legalidade das buscas [pessoal e domiciliar].

III.
Razões de decidir

1. Se a atuação policial decorre de investigação previamente instaurada, com informações específicas [endereço determinado, mulher proveniente de Cuiabá/MT transportando entorpecentes e indivíduo do sexo masculino responsável pela “lojinha”], além do monitoramento prévio do imóvel e da abordagem do suspeito ao sair da residência apontada como local de armazenamento de drogas, identificam-se fundadas razões.

2. A busca pessoal realizada pelos agentes públicos, diante de fundada suspeita de traficância, está em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244).

3. Há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes”
, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC).

4.

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a existência de justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedido de informações específicas do Núcleo de Inteligência sobre a distribuição de entorpecentes, monitoramento prévio do imóvel e apreensão de drogas em via pública em poder do apelado e da apelada no interior da residência], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, a qual decorreu de fatos determinados e de indicativos de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS).

5. Reconhecida a validade das provas, devem os autos serem remetidos ao Juízo singular, a quem cabe o conhecimento da matéria processual, sob pena de incorrer em supressão de instância e, também, em observância aos princípios da ampla defesa e o contraditório.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para reconhecer a legalidade das provas e, por conseguinte, determinar ao Juízo singular o processamento e julgamento da ação penal.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal fundada em elementos que indiquem tráfico de drogas não configura ilegalidade.

2. A apreensão de entorpecentes em situação de flagrância justifica o ingresso no domicílio sem mandado judicial.

3. A validade das provas obtidas por buscas pessoal e domiciliar conduz à necessidade de remessa dos autos ao Juízo singular para o julgamento do mérito da ação penal, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, caput e §1º, 240, §2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 192.110, j. 25.11.2020; STF, RHC nº 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.11.2022; STJ, AREsp nº 2441111/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000371-81.2025.8.11.0100 - COMARCA DE BRASNORTE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): CAMILA NASCIMENTO SALGADO

FERNANDO CARLOS CALDAS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos de ação penal (PJe nº 1000371-81.2025.8.11.0100), que absolveu CAMILA NASCIMENTO SALGADO e FERNANDO CARLOS CALDAS do tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 334123496).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BRASNORTE
sustenta que
“havia elementos concretos que justificaram a abordagem e revista pessoal, bem como a entrada dos agentes no imóvel sem mandado judicial, ante as informações prévia colhidas pela equipe de investigação e em especial pelo monitoramento realizado”.

Requer provimento para que CAMILA NASCIMENTO SALGADO e FERNANDO CARLOS CALDAS sejam condenados (ID 334123512).

CAMILA NASCIMENTO SALGADO e FERNANDO CARLOS CALDAS pugnam pelo desprovimento (ID 334123515).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, DOMICILIAR E DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E JUSTA CAUSA – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA, INFORMAÇÕES CONCRETAS DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO POLICIAL – ABORDAGEM LEGÍTIMA – APREENSÃO DE ENTORPECENTES – CRIME PERMANENTE – FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO – INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADO NO ART. 5º, XI, DA CF E NOS ARTS. 240 E 244 DO CPP – LICITUDE DAS PROVAS – REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 344264398)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24 de março de 2025, por volta das 08h30min, em residência particular localizada na Rua Jatobá, bairro Por do Sol, nesta cidade de Brasnorte/MT, os denunciados CAMILA NASCIMENTO SALGADO e FERNANDO CARLOS CALDAS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardaram e tinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar, para fins de comercialização e entrega a consumo alheio, bem como, consciência de vontade, associaram-se com fim de praticar o crime de tráfico de drogas. [...]

Ante o exposto, Ministério Público Estadual denuncia CAMILA NASCIMENTO SALGADO e FERNANDO CARLOS CALDAS, pela prática da conduta capitulada no art. 33, caput, e art. 35 da Lei nº 11.343/06 [...]”
(Roberta Camara Gomes Vieira de Sousa, promotora de Justiça – ID 334123392)

O Juízo singular absolveu os apelados nos seguintes termos:

“[...] De acordo com a prova oral, depreende-se que o único fundamento para a abordagem de Fernando consistiu nas informações genéricas contidas no relatório encaminhado pelo núcleo de inteligência de Tangará da Serra, que, conforme documento de id. 188836277, limitava-se a afirmar: “senhora delegada, recebemos informação de que chegou um carregamento de drogas em Brasnorte e que a droga está armazenada provisoriamente em uma casa, conforme endereço anexo, sendo na rua jatobá; que iremos verificar a referida situação; que possivelmente quem guarda a droga é um suspeito de vulgo ‘DDR’ por nome Gabriel.”

Ocorre que a suspeita noticiada, desacompanhada de elementos objetivos e verificáveis, não se revela suficiente para legitimar a restrição ao direito fundamental à intimidade por meio de busca pessoal, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, sobretudo porque o relatório que lhe deu origem não esclarece a fonte da informação nem aponta diligências mínimas voltadas à sua confirmação, impossibilitando aferir se derivou de denúncia anônima, monitoramento prévio ou outra fonte idônea.

Permitir que referências genéricas, constantes de relatório produzido em outra localidade, sirvam de fundamento para a abordagem, entendida como busca pessoal que não se limita a mera interpelação, mas envolve revista e constrangimento imediato ao indivíduo, de quem simplesmente se afasta de um imóvel sob suspeita, implica admitir uma lógica invertida em que a diligência, em vez de se apoiar em indícios concretos e objetivos, converte-se em instrumento de validação da própria desconfiança inicial. [...]

Logo, a informação de que determinado imóvel supostamente abrigaria substâncias entorpecentes não é suficiente, por si só, para legitimar a presunção de que a residência efetivamente contenha objetos ilícitos ou de que todas as pessoas que dela se aproximem ou dela se afastem estejam vinculadas à prática criminosa. Tal construção desnatura o conceito de fundada suspeita, reduzindo-o a mera conjectura arbitrária, destituída de base empírica objetiva e de investigação prévia minimamente diligente, e ainda permite que comunicações informais ou denúncias anônimas sejam tomadas, de forma isolada, como fundamento para a atuação estatal em regime de flagrante delito. [...]

Diverso seria o cenário se, a partir de monitoramento prévio e diligente, houvessem sido constatados indícios objetivos de que a residência realmente armazenava drogas ou de envolvimento do acusado, como entradas e saídas em horários ou condições suspeitas, circulação de usuários, identificação da mulher mencionada ou apuração da identidade do indivíduo referido como “Gabriel”, fatores que poderiam ensejar a formação de um juízo legítimo de fundada suspeita, o que, entretanto, não ocorreu.

Ao contrário, segundo o próprio investigador Giovani, durante o monitoramento não foi observada movimentação atípica na residência, tampouco comportamento suspeito por parte de Fernando, que apenas saiu do imóvel e foi de imediato submetido à revista, sem qualquer elemento externo que confirmasse a veracidade da informação repassada e sem indício mínimo que o vinculasse à prática de tráfico, o que reforça a ausência de justa causa para a medida invasiva.

A fragilidade da suspeita acentua-se porque o relatório mencionava apenas um indivíduo identificado como “Gabriel” ou “DDR”, sem qualquer referência a Fernando ou a características que permitissem vinculá-lo, e tampouco houve diligência destinada a esclarecer a identidade dessa pessoa, verificar sua relação com o imóvel ou confirmar a presença da mulher citada. Manteve-se, portanto, a completa ausência de correlação entre a informação inicial e o acusado.

Além disso, há contradições relevantes quanto à motivação para o ingresso posterior na residência. Enquanto o investigador Giovani afirmou que a ida ao imóvel decorreu da necessidade de confirmar a informação constante do relatório, o investigador Emerson sustentou que o próprio acusado teria admitido a existência de drogas na casa, o que não encontra respaldo nos autos, haja vista que Fernando, em juízo, negou ter colaborado ou confessado, relatando apenas que fora abordado sob a alegação de “rotina” e, em seguida, conduzido até sua residência para a busca, fragilizando ainda mais a narrativa oficial. [...]

Diante de tais circunstâncias, reconhece-se que a abordagem pessoal não foi precedida de fundada suspeita, mas baseada em presunção genérica extraída de relatório desprovido de comprovação quanto à origem e não corroborado por diligências mínimas. [...]

II.1.2 — Da ilegalidade da entrada no domicílio

Superada a análise da abordagem pessoal e reconhecida a sua nulidade por inobservância dos requisitos legais exigidos para sua realização, impõe-se, como consequência direta, a declaração de ilicitude da prova colhida no interior do domicílio, na medida em que esta decorreu de forma imediata e instrumental da diligência anterior, subsumindo-se à hipótese de prova derivada de ilícito, nos termos do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal. [...]

No caso concreto, restou demonstrado que, após a apreensão de porções de entorpecentes em poder do acusado na busca pessoal, os policiais ingressaram imediatamente no imóvel, sem mandado judicial, sem consentimento do morador e sem qualquer causa autônoma que justificasse a medida. A violação à esfera domiciliar, portanto, não decorreu de fundadas razões independentes, mas configurou mera extensão da diligência anterior, estabelecendo um vínculo direto de causalidade entre os atos, a caracterizar cadeia probatória unitária fundada em origem inconstitucional.

A reforçar tal conclusão, ainda que se admitisse, apenas em caráter argumentativo, a regularidade da busca pessoal, o resultado dessa revista, por si só, não seria apto a legitimar o ingresso forçado no domicílio, pois a apreensão de drogas em via pública não caracteriza, automaticamente, flagrante em curso no interior da residência. Para tanto, seria indispensável a presença de elementos objetivos adicionais, capazes de evidenciar a atualidade e a necessidade da medida, sob pena de indevida mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. [...]

À luz do exposto, DECLARO A ILICITUDE DAS PROVAS obtidas mediante a busca pessoal indevida realizada em desfavor do acusado Fernando Carlos Caldas, bem como daquelas produzidas no interior do domicílio por derivação direta e necessária dessa diligência inicial, as quais recaíram também sobre a acusada Camila Nascimento Salgado, nos termos do artigo 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, e, considerando a inexistência de elementos probatórios válidos e autônomos que sustentem a acusação, impõe-se a absolvição de ambos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do mesmo diploma legal, por ausência de prova suficiente para a condenação. [...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia para ABSOLVER os acusados CAMILA NASCIMENTO SALGADO e FERNANDO CARLOS CALDAS, qualificados nos autos, das imputações descritas nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, por não haver prova suficiente para a condenação, diante do reconhecimento da ilicitude das provas produzidas e da inexistência de elementos autônomos que sustentem a acusação. [...]”
(Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito – ID 334123496)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 30 - ID

334123353), Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente (fls. 79 - ID

334123371), Laudo Pericial nº 552.3.10.9831.2025.016497-A01 (fls. 117 - ID

334123391) e Relatório de Investigação nº 2025.13.93308 (fls. 630 - ID

334123489), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Emerson Teotonio Almeida, policial civil (fls. 25 - ID 334123351), e Giovani Oliveira Muniz, investigador de polícia (fls. 32 - ID 334123354), e CAMILA NASCIMENTO SALGADO, apelada (fls. 58 - ID

334123364). O apelado FERNANDO CARLOS CALDAS permaneceu em silêncio (fls. 38 - ID

334123356).

Em Juízo, foram ouvidos Emerson Teotonio Almeida, policial civil, e Giovani Oliveira Muniz, investigador de polícia, bem como interrogados os apelados (Relatório de Mídias - ID 334123451).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das narrativas do policial civil [Emerson Teotônio Almeida] e do investigador de polícia [Giovani Oliveira Muniz] que: 1) o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Tangará da Serra/MT repassou informações específicas de que uma mulher havia se deslocado da cidade de Cuiabá/MT transportando drogas destinadas à residência situada na Rua Jatobá, bairro Arco-Íris, no município de Brasnorte/MT; 2) segundo o relatório de inteligência, o imóvel seria utilizado para guarda e distribuição de entorpecentes por pessoa conhecida pelas alcunhas “DDR” ou “Gabriel”; 3) diante dessas informações, dirigiram-se ao endereço indicado e iniciaram monitoramento prévio do imóvel; 4) durante a vigilância, visualizaram FERNANDO CARLOS CALDAS [apelado] saindo da residência conduzindo uma motocicleta, ocasião em que realizaram acompanhamento e posterior abordagem nas imediações do Clube 360; 5) o apelado danificou o próprio aparelho celular, sendo localizadas com ele 2 (duas) porções de cocaína; 6) diante da situação de flagrância e da fundada suspeita de haver mais drogas no imóvel previamente monitorado, retornaram à residência situada na Rua Jatobá, bairro Arco-Íris, onde encontraram CAMILA NASCIMENTO SALGADO [apelada] na companhia de uma criança; 7) realizada busca domiciliar, apreenderam comprimidos de
ecstasy
, porções de cocaína, maconha e pasta-base de cocaína, dinheiro em espécie, balanças de precisão, pinos e embalagens plásticas utilizadas para o fracionamento de drogas (fls. 25 - ID 334123351; fls. 32 - ID 334123354; Mídias - ID 334123451).

Observam-se que as apreensões totalizaram 95 (noventa e cinco) porções de pasta-base de cocaína, 74 (setenta e quatro) comprimidos de
ecstasy
, 3 (três) porções de cocaína, 14 (quatorze) porções de maconha, R$ 473,00 (quatrocentos e setenta e três reais) em espécie, 2 (duas) balanças de precisão, 1 (um) pacote com vários pinos e embalagens plásticas para acondicionamento de drogas,
vide
:

A atuação policial não decorreu de
“mera conjectura subjetiva”
, mas de investigação previamente instaurada a partir de informações específicas, que indicavam endereço, características da operação [mulher proveniente de Cuiabá/MT transportando entorpecentes], responsável pela “lojinha” [do sexo masculino, identificado como “Gabriel” ou “DDR”], bem como o monitoramento prévio da residência e a abordagem do apelado ao sair do imóvel apontado como local de armazenamento de drogas.

A divergência quanto ao nome [inicialmente identificado como “Gabriel” ou “DDR”, posteriormente confirmado como FERNANDO CARLOS CALDAS] não se afigura suficiente para invalidar a diligência, sobretudo porque a própria apelada CAMILA NASCIMENTO SALGADO declarou, na delegacia de Polícia, que se deslocou de Cuiabá para Brasnorte
“para ficar com Fernando”
, além de relatar a existência de um tablete de maconha no guarda-roupa, a evidenciar que o imóvel apontado na denúncia possui vínculo com o apelado.

Registre-se, também, que
a informação sem identificação do noticiante ou denunciante
[1]
por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas
[2]
(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas? Disponível em:
www.scielo.br
).

A propósito, o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC nº 1.349.297 – j. 13.10.2021).

Frise-se que o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 – j. 25.11.2020).

No caso, a busca pessoal realizada pelos agentes públicos, diante de fundada suspeita de traficância, está em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244), sobretudo porque
“a equipe policial detinha o dever de averiguar a situação do indivíduo que saiu da residência identificada como ponto de comércio ilegal de drogas”
,

como bem destacado pela i. Promotoria de Justiça Criminal (Roberta Camara Vieira Jacob, promotora de Justiça – ID 334123491).

Por seu turno, há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes”
, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022). Nessa senda, a 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

As inconsistências nos depoimentos dos policiais “
referem-se a questões periféricas, irrelevantes para a configuração autoria do delito ou da situação de flagrância
” (STJ, AREsp nº 2441111/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma – 18.6.2024). Isso porque essas “
pequenas divergências
” não “
afetaram a essência das declarações
” dos agentes policiais, os quais merecem total credibilidade, notadamente porque “
nada indica a intenção de prejudicar
” os apelados (TJBA, Ap nº 0500636-12.2019.8.05.0103 – Relator: Des. Carlos Roberto Santos Araújo – Segunda Câmara Criminal – 18.7.2022).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“
É o natural que depoimentos apresentem pequenas divergências, porém, a perfeita identidade de relatos e a convicção exagerada causam tantas suspeitas quanto relatos totalmente divergentes e incompatíveis. Por outro lado, pequenas contradições são até esperadas em relatos idôneos, especialmente, tratando-se de policiais acostumados a atender diversas ocorrências diárias. [...]
.” (TJMT, Emb. Inf. nº 0006111-37.2011.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.8.2012).

Noutro giro, a inexistência de “
autorização judicial ou consentimento do morador
” não afasta a legalidade da diligência policial de busca domiciliar, ao se considerar “
a ocorrência do flagrante delito, em perfeita consonância com o disposto no artigo 5º, inciso XI, da CRFB
” (TJRJ, Emb.Inf. nº 0119715-96.2021.8.19.0001 – Relator: Des. Suimei Meira Cavalieri – Terceira Câmara Criminal – 4.12.2023).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a existência de justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedido de informações específicas do Núcleo de Inteligência sobre a distribuição de entorpecentes, monitoramento prévio do imóvel e apreensão de drogas em via pública em poder do apelado e da apelada no interior da residência], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, a qual decorreu de fatos determinados e de indicativos de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3.11.2020; AgRg no HC 786.579/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 13.3.2023).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Logo, reconhece-se a validade das provas obtidas através das buscas pessoal e domiciliar.

Por efeito da validade das provas, devem os autos serem remetidos ao Juízo singular, a quem cabe o conhecimento da matéria processual, sob pena de incorrer em supressão de instância e, também, em observância aos princípios da ampla defesa e o contraditório.

Anotem-se julgados deste e. Tribunal e do e. TJMG:

“Apelo ministerial provido em parte, para validar as buscas pessoal e domiciliar levadas a efeito em face do recorrido, bem como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando-se a remessa do feito ao Magistrado a quo para análise do mérito processual.”
(TJMT, AP nº 0016867-95.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 20.6.2024);

“[...] permanecendo, portanto, hígido o estado de flagrância, fato que autoriza a violabilidade do domicilio, pois há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. [...]
Por tais razões, impõe-se a desconstituição da sentença de, com a devolução dos autos à origem, para que outra seja prolatada, em observância aos elementos descritos na inicial acusatória
.”
(TJMT, AP nº 0006776-03.2018.8.11.0002, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 29.4.2024)

“Reconhecida a licitude da prova, mister se faz o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida decisão de mérito, sob pena de supressão de instância e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMG – AP nº 1.0000.23.317842-5/001, Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 12.6.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reconhecer a legalidade das provas e, por conseguinte, determinar ao Juízo singular o processamento e julgamento da ação penal.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal.”
(Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]

“Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma ‘lei do silêncio’ branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026